Tribunal: TJPA
Processo: 0004650-76.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4847 - Seguro
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004650-76.2019.8.14.0061

APELANTE: VANILZA ALVES FERREIRA, MARIA EDUARDA FERREIRA PEREIRA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. MÉTODO ESCALONADO DE CÁLCULO. APLICAÇÃO SUCESSIVA DE PERCENTUAIS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. LAUDO PERICIAL JUDICIAL IDÔNEO. INSUFICIÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO TÉCNICA. DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. NULIDADE AFASTADA POR AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Maria Eduarda Ferreira Pereira, representada por sua genitora, contra sentença proferida em ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada em face da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 843,75, reconhecendo invalidez permanente parcial e incompleta no percentual de 25%, com base em laudo pericial, afastando preliminares de nulidade e indeferindo a realização de nova perícia .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve erro material no cálculo da indenização securitária, diante da alegada dupla incidência do percentual de 25%; (ii) estabelecer se o laudo pericial judicial reflete adequadamente a extensão da incapacidade; (iii) determinar se é cabível a realização de nova perícia médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 6.194/74, com redação dada pela Lei nº 11.945/2009, institui método escalonado e obrigatório para o cálculo da indenização do seguro DPVAT em casos de invalidez permanente parcial incompleta.

4.

O sistema legal adota critério bifásico, consistente na aplicação inicial do percentual relativo ao segmento corporal atingido, seguido da incidência do percentual correspondente ao grau de repercussão funcional da lesão.

5.

A dupla incidência de percentuais decorre de comandos normativos distintos e complementares, não configurando bis in idem, mas assegurando a proporcionalidade da indenização.

6.

O cálculo realizado pelo juízo de origem observa corretamente a sistemática legal (R$ 13.500,00 x 25% x 25% = R$ 843,75), refletindo a extensão anatômica e a intensidade funcional da lesão.

7.

O laudo pericial judicial, elaborado por profissional habilitado e sob contraditório, apresenta fundamentação técnica suficiente, coerência interna e resposta adequada aos quesitos formulados.

8.

A impugnação da parte apelante carece de respaldo técnico idôneo, limitando-se a alegações genéricas incapazes de afastar a credibilidade da prova pericial.

9.

A realização de nova perícia constitui medida excepcional, condicionada à demonstração de insuficiência ou contradição do laudo, hipótese não verificada, nos termos do art. 480 do CPC.

10.

A nulidade por ausência de intervenção do Ministério Público exige demonstração de prejuízo, inexistente no caso, além de ter sido superada pela maioridade superveniente da autora, em consonância com o princípio do pas de nullité sans grief.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O cálculo da indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente parcial incompleta deve observar método escalonado, com aplicação sucessiva dos percentuais relativos ao segmento corporal afetado e ao grau de repercussão da lesão. 2. A incidência sucessiva desses percentuais não configura bis in idem, mas concretiza a proporcionalidade indenizatória prevista em lei. 3. O laudo pericial judicial idôneo, fundamentado e não infirmado por prova técnica em sentido contrário deve ser prestigiado. 4. A realização de nova perícia depende da demonstração de insuficiência da prova técnica anteriormente produzida. 5. A decretação de nulidade processual exige comprovação de prejuízo, sendo afastada na sua ausência e superada por fato superveniente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.194/74, art. 3º, §1º; Lei nº 11.945/2009; CPC, arts. 1.013, 480, 282, §1º, 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 474; TJPA, Apelação Cível 0003891-57.2018.8.14.0026, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 03.11.2025; TJPA, Apelação Cível 0101584-94.2015.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 17.09.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA EDUARDA FERREIRA PEREIRA
, representada por sua genitora
VANILZA ALVES FERREIRA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí/PA, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada em desfavor da
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

A decisão recorrida, lançada ao id 22582700, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso (06/05/2017) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, reconhecendo a existência de invalidez permanente parcial e incompleta no percentual de 25%, conforme apurado em laudo pericial judicial. Ainda, afastou a preliminar de nulidade por ausência de intervenção do Ministério Público, reputou válido o boletim de ocorrência apresentado, entendeu dispensável a juntada de laudo do IML e indeferiu o pedido de realização de nova perícia. Em razão da sucumbência recíproca, determinou o rateio das custas processuais e fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da condenação ou R$ 1.500,00, o que fosse maior, observada a gratuidade de justiça deferida à parte autora.

Em suas razões recursais (id 22582712), a parte apelante sustenta, em síntese, (i) a necessidade de reforma da sentença para reconhecimento de invalidez permanente em grau superior ao apurado, defendendo que o laudo pericial não reflete adequadamente a extensão das lesões sofridas; (ii) a inadequação da aplicação da tabela prevista na Lei nº 11.945/2009 ao caso concreto; (iii) a necessidade de realização de nova perícia médica para melhor aferição da incapacidade; e (iv) ao final, requer o provimento do recurso para condenar a seguradora ao pagamento do valor integral da indenização securitária, correspondente a R$ 13.500,00, ou, subsidiariamente, a majoração do quantum indenizatório.

Em contrarrazões apresentadas ao id 22582715, a parte recorrida pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando, em síntese, (i) a inexistência de qualquer vício no laudo pericial judicial, o qual foi elaborado por profissional habilitado e de confiança do juízo; (ii) a correta aplicação da legislação pertinente ao seguro DPVAT, notadamente a proporcionalidade da indenização em casos de invalidez parcial, conforme previsto na Lei nº 11.945/2009 e na Súmula 474 do STJ; (iii) a desnecessidade de realização de nova perícia, ante a suficiência do conjunto probatório constante dos autos; e (iv) a manutenção integral da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. MÉRITO

A controvérsia devolvida a este Tribunal, nos termos do art. 1.013 do Código de Processo Civil, cinge-se a verificar: (i) a alegada ocorrência de erro material no cálculo da indenização securitária, sob o argumento de indevida dupla incidência do percentual de 25%; (ii) a adequação do laudo pericial judicial quanto à aferição da incapacidade; e (iii) a necessidade de realização de nova perícia.

A apelante alega que o juízo de origem cometeu erro material ao aplicar duas vezes o percentual de 25%. Contudo, não assiste razão à parte apelante.

A sistemática de cálculo da indenização do seguro DPVAT, para os casos de invalidez permanente, foi profundamente alterada pela Lei nº 11.945/2009, que instituiu uma tabela para quantificação das lesões e determinou a gradação da invalidez. O pagamento, portanto, deixou de ser um valor fixo e passou a ser proporcional ao dano efetivamente sofrido pela vítima, em observância à Súmula 474 do STJ.

O artigo 3º, § 1º, da Lei nº 6.194/74 estabelece método escalonado e obrigatório para a quantificação da indenização. A interpretação sistemática do referido dispositivo evidencia que o legislador adotou critério bifásico de apuração, justamente para assegurar correspondência entre a extensão do dano e o valor indenizatório, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Assim, em um primeiro momento, identifica-se o segmento corporal afetado e aplica-se o percentual correspondente previsto na tabela legal sobre o valor máximo da cobertura. Em seguida, caso a invalidez seja parcial incompleta, incide um segundo redutor, correspondente ao grau de repercussão da lesão.

No caso concreto, o laudo pericial foi categórico ao indicar comprometimento funcional do tornozelo, cujo percentual previsto na tabela é de 25%, bem como classificou a lesão como de repercussão leve, também correspondente a 25%. Dessa forma, o cálculo realizado pelo juízo de origem (R$ 13.500,00 multiplicado por 25%, resultando em R$ 3.375,00, sobre o qual incide novo redutor de 25%, alcançando o valor final de R$ 843,75) revela-se absolutamente correto.

Não há, portanto, qualquer ocorrência de bis in idem, mas sim a aplicação sucessiva de critérios legais distintos: o primeiro relacionado à extensão anatômica da lesão, e o segundo à intensidade de sua repercussão funcional. A pretensão da apelante, ao desconsiderar a segunda etapa do cálculo, implicaria equiparação indevida à hipótese de perda funcional total, o que não encontra respaldo na prova técnica produzida.

No que se refere à alegada insuficiência do laudo pericial, igualmente não merece prosperar a insurgência. A prova pericial, por envolver conhecimento técnico especializado, constitui elemento central em demandas dessa natureza, devendo ser prestigiada quando elaborada por profissional habilitado, sob o crivo do contraditório e desprovida de vícios técnicos relevantes.

No caso em análise, o laudo foi elaborado por perito de confiança do juízo, apresenta fundamentação adequada, responde aos quesitos formulados e conclui de forma clara pela existência de invalidez parcial e incompleta no percentual de 25%. A parte apelante, por sua vez, não trouxe qualquer prova técnica capaz de infirmar tais conclusões, limitando-se a alegações genéricas, o que não se mostra suficiente para afastar a credibilidade do trabalho pericial.

Nos termos do art. 480 do Código de Processo Civil, “o juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida”, razão pela qual a renovação da prova técnica constitui medida excepcional, condicionada à demonstração de insuficiência do laudo anteriormente produzido.

Cumpre ainda consignar, por oportuno, que, embora tenha sido arguida nulidade processual pela ausência de intervenção do Ministério Público, em razão da menoridade da autora à época do ajuizamento da demanda, tal alegação não merece prosperar. Isso porque, além de não demonstrado qualquer prejuízo concreto à parte, requisito indispensável à decretação de nulidade processual, nos termos do art. 282, §1º, do Código de Processo Civil, verifica-se que a apelante atingiu a maioridade civil no curso da demanda, circunstância que afasta, de forma definitiva, a necessidade de intervenção ministerial, convalidando eventuais vícios pretéritos, em observância ao princípio do pas de nullité sans grief.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento sobre a matéria:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. MÉTODO DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO ESCALONADA DOS PERCENTUAIS LEGAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. contra decisão monocrática que negara provimento a apelação cível manejada contra sentença que julgara parcialmente procedente pedido de complementação de indenização securitária. O autor da ação alegou ter recebido valor inferior ao devido na via administrativa e obteve, em juízo, a condenação da seguradora ao pagamento de R$ 3.375,00, a título de indenização por invalidez permanente parcial incompleta em decorrência de acidente de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é correta a aplicação direta do percentual de repercussão leve (25%) sobre o teto legal do seguro DPVAT para os casos de invalidez permanente parcial incompleta; e (ii) determinar se, nos termos da Lei nº 6.194/74, o cálculo da indenização deve seguir método escalonado, com aplicação sucessiva dos percentuais relativos ao segmento corporal e à repercussão da lesão.

III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei nº 6.194/74, art. 3º, § 1º, com redação dada pela Lei nº 11.945/2009, estabelece um critério escalonado para o cálculo da indenização por invalidez permanente parcial incompleta, exigindo (i) o enquadramento do segmento corporal afetado e (ii) a aplicação, sobre o valor correspondente, do percentual referente à repercussão da perda funcional (intensa, média, leve ou residual). O método escalonado decorre da literalidade do inciso II do § 1º do art. 3º da Lei nº 6.194/74, que determina a "redução proporcional da indenização", o que pressupõe a prévia apuração da indenização-base conforme o inciso I. A fixação direta da indenização em R$ 3.375,00 — com aplicação de 25% (grau leve) sobre o teto de R$ 13.500,00 — configura equívoco técnico, pois ignora a necessidade de dupla incidência de percentuais: primeiro sobre o segmento corporal (25% para perda total do punho), depois sobre esse valor, conforme a intensidade da repercussão (25% para grau leve). No caso concreto, o laudo pericial atestou invalidez permanente parcial incompleta de grau leve (25%) no punho esquerdo, sendo o cálculo correto: R$ 13.500,00 x 25% (segmento corporal) = R$ 3.375,00; R$ 3.375,00 x 25% (grau leve) = R$ 843,75. A aplicação do método escalonado encontra respaldo na jurisprudência recente do TJPA e na sistemática legal vigente, não configurando dupla redução indevida, mas, sim, fiel cumprimento da gradação prevista em lei. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O cálculo da indenização por invalidez permanente parcial incompleta no seguro DPVAT deve observar o método escalonado previsto no art. 3º, § 1º, da Lei nº 6.194/74. O percentual correspondente à perda total do segmento corporal afetado deve ser aplicado inicialmente sobre o teto da cobertura securitária. O percentual relativo à intensidade da perda funcional (intensa, média ou leve) deve incidir, em seguida, sobre o valor apurado na primeira etapa. A aplicação direta do percentual de repercussão da lesão sobre o teto legal sem consideração da tabela de segmentos corporais contraria a sistemática legal. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.194/74, art. 3º, § 1º, incisos I e II; Lei nº 11.945/2009; CPC, arts. 487, I, e 1.021; CF/1988, art. 5º, LIV e LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 474; TJPA, Apelação Cível 0802351-91.2021.8.14.0136, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, j. 11.03.2024; TJPA, Apelação Cível 0005179-52.2019.8.14.0043, Rel. Des. Luana de Nazareth A. H. Santalices, j. 18.06.2024.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00038915720188140026 31540635, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 03/11/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

A jurisprudência desta Corte é consistente em aplicar a referida metodologia, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - PROPORCIONALIDADE AO GRAU DA LESÃO – VALOR DA INDENIZAÇÃO APURADO ADMINISTRATIVAMENTE EM ACORDO COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS POR LEI – INEXISTÊNCIA DE VALOR A COMPLEMENTAR - DEMANDA IMPROCEDENTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. A indenização do Seguro DPVAT, nos casos de invalidez parcial permanente, deve ser paga proporcionalmente ao grau de lesão, analisando a repercussão da perda, em tudo observando a Lei nº. 11.945/2009. 2. In casu, tendo em vista que o acidente acarretou ao segurado invalidez permanente parcial, incompleta, ante a lesão de tornozelo, impõe-se o enquadramento da perda funcional em um dos segmentos orgânicos ou corporais e posterior redução proporcional à repercussão da perda, em atenção à Tabela de indenização em função do grau de invalidez. 3. Reforma da sentença que se impõe, considerando que o laudo pericial atesta que o grau de lesão corresponde a valor inferior ao pago administrativamente, sendo improcedente o pedido de complementação. 4. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 01015849420158140301 22280257, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 17/09/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Portanto, não há qualquer erro material ou de direito na sentença proferida, que aplicou corretamente a legislação e a jurisprudência pertinentes ao caso.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por fim, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante ao patrono da apelada, elevando-os de 15% para 17% sobre o valor atualizado da condenação, mantidos os critérios da sentença. Contudo, fica suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026